Tribunal: TJMT
Processo: 1076757-61.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1076757-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Obrigação de Fazer / Não Fazer, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), FERNANDA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 080.714.301-45 (RECORRIDO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMADA E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO ANTERIOR À INFRAÇÃO. TRADIÇÃO DO BEM MÓVEL. IDENTIFICAÇÃO DO REAL CONDUTOR. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DUPLICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso — DETRAN/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória ajuizada por condutora que teve sua Permissão para Dirigir cassada em razão de infração de trânsito vinculada a veículo anteriormente alienado. A sentença reconheceu a validade formal do auto de infração, mas determinou a transferência da penalidade e da pontuação ao comprador do veículo, devidamente identificado, bem como o desbloqueio da Carteira Nacional de Habilitação da autora. A autarquia interpôs dois recursos idênticos contra a mesma decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a interposição de dois recursos idênticos contra a mesma sentença configura violação ao princípio da
unirrecorribilidade
; (
ii
) estabelecer se a ausência de comunicação de venda do veículo mantém a responsabilidade da antiga proprietária por infração cometida após a tradição do bem; (
iii
) determinar se a infração prevista no art. 230, V, do CTB admite
transferência de pontuação ao real condutor identificado; (
iv
) verificar se a perda do prazo administrativo para indicação de condutor impede o controle jurisdicional da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição do primeiro recurso consuma o exercício da faculdade recursal, operando-se a preclusão consumativa e impedindo o conhecimento de recurso posterior idêntico interposto pela mesma parte contra a mesma decisão.

A propriedade de bem móvel transfere-se com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, afastando a responsabilidade da antiga proprietária por infração cometida após a efetiva alienação do veículo.

A prova documental demonstra que a venda e a entrega do veículo ocorreram antes da infração de trânsito, bem como que o comprador assumiu formalmente a autoria da conduta infracional.

A interpretação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada diante da comprovação inequívoca da tradição do bem e da identificação do real infrator, em observância aos princípios da verdade material e da razoabilidade.

A pontuação decorrente de infração de trânsito possui natureza personalíssima, sendo vedada a imposição de penalidade à pessoa que não praticou a conduta infracional, em respeito ao princípio constitucional da
intranscendência
da pena.

A infração relativa à falta de licenciamento do veículo não autoriza a responsabilização da antiga proprietária quando comprovado que o automóvel já não estava sob sua posse ou domínio no momento da autuação.

O prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB possui natureza administrativa e não impede a apreciação judicial da real autoria da infração, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A verdade material comprovada judicialmente prevalece sobre formalismos administrativos quando demonstrada de forma idônea a inexistência de responsabilidade da pessoa penalizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A interposição de recurso contra decisão judicial consuma a faculdade recursal, impedindo o conhecimento de nova insurgência idêntica pela mesma parte. 2. A tradição do veículo afasta a responsabilidade da antiga proprietária por infrações praticadas após a alienação do bem. 3. A penalidade de
pontuação na CNH possui natureza personalíssima e deve ser imputada exclusivamente ao real condutor identificado. 4. O decurso do prazo administrativo para indicação de condutor não impede o reconhecimento judicial da real autoria da infração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e XLV; Código Civil, art. 1.267; Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 134, 230, V, e 257, §§ 3º e 7º; CPC, art. 85, § 3º, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução CONTRAN nº 619/2016, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 132; STJ, PUIL 1.816/SP; TJMT, N.U 1066732-86.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 12.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT)
contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial por
Fernanda Rodrigues da Costa
.

A parte autora ajuizou a presente demanda anulatória com pedido de tutela de urgência (ID 361510902), relatando que teve sua Permissão para Dirigir (PPD) indevidamente cassada por meio do processo administrativo n. 2614/2023. A penalidade decorreu da lavratura do Auto de Infração n. DT00G0200U (ID 361510912), registrado em 06/05/2023, por infração ao artigo 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado). Contudo, a requerente asseverou que o veículo autuado (VW Jetta, placa JIQ4H82) havia sido alienado e entregue ao comprador, Sr. Sandro Marcelo
Leghi
Moreira, em 20/04/2023, data anterior ao cometimento da infração. Para corroborar suas alegações, colacionou a declaração formal do adquirente assumindo a autoria da infração (ID 361510910).

Em sede de contestação (ID 361510918), a autarquia estadual defendeu a presunção de legitimidade de seus atos. Argumentou que a ausência de comunicação de venda no prazo legal atrai a responsabilidade solidária da antiga proprietária, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Sustentou, ademais, que a infração por falta de licenciamento é de responsabilidade exclusiva do proprietário registral e que ocorreu a preclusão para a indicação do real condutor na via administrativa.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 361510925), rechaçando os argumentos defensivos e reiterando que a tradição do bem móvel afasta a responsabilidade por atos posteriores, invocando a Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça.

Sobreveio a sentença de mérito (ID 361510926), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de primeiro grau reconheceu a validade formal do auto de infração, mas admitiu a
transferência da penalidade (multa e pontos) para o condutor devidamente identificado, Sr. Sandro Marcelo
Leghi
Moreira, determinando, por conseguinte, o desbloqueio definitivo da Carteira Nacional de Habilitação da parte autora.

Inconformado com a prestação jurisdicional, o DETRAN-MT interpôs o Recurso Inominado de ID 361510927, em 27/01/2026. Posteriormente, em 20/02/2026, a mesma autarquia protocolou um segundo Recurso Inominado (ID 361510931), de teor idêntico ao primeiro. Nas razões recursais, repisa os argumentos lançados na contestação, enfatizando a impossibilidade de transferência de pontuação por infração atinente à regularidade do veículo e a preclusão administrativa para a indicação de condutor.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 361510929), pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que a verdade real e a inafastabilidade da jurisdição devem prevalecer sobre formalismos burocráticos.

É o relato essencial. Passo à fundamentação e ao voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026